Tribunal: TJDFT
Processo: 0003356-83.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE ELEVAÇÃO. FRAÇÃO UM SEXTO. STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. RECONHECIMENTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. DANOS MORAIS. MONTANTE MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a absolvição do réu pelo crime de lesão corporal no contexto doméstico, uma vez que a condenação está devidamente lastreada pelo conjunto probatório acostado aos autos, notadamente na versão firme e coerente da vítima e no laudo de exame de corpo de delito.

2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a ensejar o decreto condenatório. Precedentes.

3. Na primeira fase da dosimetria, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Precedentes.

4. A despeito de o apelante não ter confessado ter desferido chutes e socos contra a ofendida, bem como ter aduzido que a empurrou a fim de evitar ser atacado, tem-se que confessou parcialmente a agressão, devendo a atenuante da confissão espontânea parcial ser reconhecida.

5. Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante da reincidência, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

6. Inviável a aplicação do regime inicial mais brando para o cumprimento da pena, uma vez que o apelante possui maus antecedentes, além de ser multirreincidente.

7. O valor arbitrado a título de reparação por danos morais deve ser pautado nas particularidades do caso concreto, nas finalidades do instituto (funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva), na capacidade econômica das partes, na repercussão do fato no meio social e na natureza do direito violado; além disso, deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Diante das circunstâncias do caso e dos rendimentos do acusado, mostra-se razoável a proporcional a indenização fixada na sentença.

8. Recurso parcialmente provido.